Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA – APLICATIVO UBER FLASH – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO PELO MOTORISTA PARCEIRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação do serviço de transporte na modalidade “UBER FLASH”. Pretende a autora a compensação de R$ 135,00 (equivalente ao valor da encomenda não entregue); de R$ 20,01 (equivalente ao valor do serviço de transporte propriamente dito), além de indenização por danos morais.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.
4. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
5. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré à reparação material de R$ 155,01 (cento e cinquenta e cinco reais e um centavo) e ao pagamento, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) merece ser parcialmente reformada, uma vez que restou cabalmente demonstra a falha na prestação do serviço, mas sem consequências mais gravosas à autora.
6. Com efeito, em consulta aos Termos de uso da plataforma[1]https://www.uber.com/pt-BR/blog/uber-flash-receba-solicitacoes-de-envio-de-artigos-pessoais-por-meio-do-app-da-uber/, destaco a seguinte orientação, lá assim expressa: “Não consegui concluir um envio do Uber Flash. Se o seu problema é que não foi possível realizar um envio ao destinatário, verifique se seguiu os seguintes passos antes de entrar em contato com o nosso suporte: Notifique o solicitante que você chegou ao destino, mas o destinatário não respondeu. Espere 10 minutos no local do destino [...] no final da viagem, se o destinatário não estiver no local ou não possuir o PIN, você deve entrar em contato com o usuário que solicitou o envio pelo chat ou telefone de contato no aplicativo para informar a situação e receber instruções e completar a solicitação. Lembre-se que é necessário aguardar por 10 minutos e verificar se o destinatário aparecerá para receber o item. [...] Após 10 minutos de espera, se não for possível entrar em contato com o solicitante, você poderá cancelar a solicitação em seu aplicativo, selecionando o motivo de cancelamento mais adequado. É importante que você nos avise que está com o item para que possamos coordenar a devolução para o solicitante mais tarde”.
7. No entanto, não há provas nos autos de que o motorista efetivamente tentou contatar a autora, seja ligando para ela, seja pelo “chat” de mensagens, o que revela que frustrou as regras da própria plataforma, levando à conclusão de que houve evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida.
8. Igualmente correta a condenação em reparação material no valor de R$ 155,01 (cento e cinquenta e cinco reais e um centavo), porque também não há prova de que o preço do serviço tenha sido devolvido à consumidora. Por outro lado, não reputo configurados danos morais indenizáveis. Não se ignora o aborrecimento causado à autora em decorrência da falha do serviço da ré, contudo, ela mesma confessa que conseguiu adquirir outro bolo em substituição ao que não lhe foi entregue (ID Num. 63022588 - Pág. 12), a tempo para a celebração do evento festivo pelo “mesversário” de seus filhos. Logo, não se há de falar em danos morais indenizáveis, motivo pelo qual merece ser afastada tal condenação.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/n%C3%A3o-consegui-concluir-um-envio-do-uber-flash?nodeId=bd44e6b4-5bb3-432b-ac13-e1f857b94eb0

[1] https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/n%C3%A3o-consegui-concluir-um-envio-do-uber-flash?nodeId=bd44e6b4-5bb3-432b-ac13-e1f857b94eb0